Tribunal: TJES
Processo: 0020845-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020845-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCIA PEREIRA FERNANDES e outros (34)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (34)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RecursoS conhecidOS e DESPROVIDOS.

I – A compreensão do Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela aplicação do artigo 1º do Decreto Lei 20.910/32, prescrição quinquenal em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o ato administrativo seja nulo, pois o fundo do direito vindicado possui lapso temporal para ser operado. Precedentes.

II – Assim, sopesando que a omissão impugnada (ausência de reajuste) ocorreu em 30.04.1996 enquanto a ação foi proposta apenas no ano de 2019 – inexistindo qualquer causa suspensiva ou interruptiva para fluência do prazo prescricional – não há como desvencilhar da conclusão da sentença de prescrição do fundo de direito.

III - O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário. Ausente prova nos autos capaz de elidir a presunção que as declarações de hipossuficiência possuem, não há como modificar a sentença neste tocante.

IV - Por fim, não entendo como irrisória a fixação dos honorários advocatícios, especialmente por avaliar os requisitos descritos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da demandada, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço.

V – Apelações conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020845-46.2019.8.08.0048

APELANTES: MERCIA PEREIRA FERNANDES E OUTROS

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE SERRA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

JU
ÍZA DE DIREITO
:

DR
A
.
TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Mercia Pereira Fernandes e outros em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, contudo, determinou a suspensão da exigibilidade ante o benefício da assistência judiciária gratuita deferida.

Nas razões recursais dos servidores municipais de Serra aduziram, em suma, que inexiste prescrição do fundo de direito para hipótese em voga, fazendo jus a implementação do reajuste estabelecido pela Lei Municipal n. 1.845/1995, visto que se caracteriza como demanda de trato sucessivo.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra interpôs apelo adesivo combatendo a assistência judiciária gratuita deferida e vindicou pela majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, a cognição da juíza sentenciante coaduna com a posição uníssona desta Corte revisora, não merecendo reparo como passo a expor.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela aplicação do artigo 1º do Decreto Lei 20.910/32, prescrição quinquenal em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o ato administrativo seja nulo, pois o fundo do direito vindicado possui lapso temporal para ser operado.

Nesta seara, insta fixar que

o
dies a quo
, apto a ensejar o início de cômputo do prazo prescricional, é o momento que violado o direito dos servidores.

O Código Civil prevê justamente esta situação como originária da contagem do prazo prescricional:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Com efeito, a Lei Municipal n. 1.845/1995 que os autores visam a implementação tem a seguinte redação:

Art. 2º.
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

[...]

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

O normativo mencionado, além de conceder um reajuste remuneratório, trouxe a previsão acerca do prazo máximo de incidência, consubstanciando sua vigência como temporária, o que afasta a incidência da renovação do prazo prescricional mê a mês (trato sucessivo) como almejado pelos recorrentes.

Com isso, pela teoria da
actio nata
, o prazo final da vigência da lei é o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ações relacionadas a pretensão de reajuste.

Não é de outra maneira que esta Corte tem compreendido, ex vi Apelação Cível n. 0024276-88.2019.8.08.0048 julgado pela Primeira Câmara Cível; Apelação Cível n. 0020966-74.2019.8.08.0048 julgado por esta terceira Câmara Cível e Apelação Cível n. 0020857-60.2019.8.08.0048 julgada pela Quarta Câmara Cível.

Assim, sopesando que a omissão impugnada (ausência de reajuste) ocorreu em 30.04.1996 enquanto a ação foi proposta apenas no ano de 2019 – inexistindo qualquer causa suspensiva ou interruptiva para fluência do prazo prescricional – não há como desvencilhar da conclusão da sentença de prescrição do fundo de direito.

Relativamente ao apelo adesivo, também não assiste razão a autarquia recorrente.

Isto porque, no que toca a pretensão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos.

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Nestes termos, observo que inexiste prova nos autos capaz de elidir a presunção que as declarações de hipossuficiência possuem, nem mesmo, por si só, a multiplicidade de sujeitos no polo passivo isoladamente.

Ademais, todos os autores são servidores públicos municipais, professores da rede pública que sabidamente não percebem altos rendimentos.

Nessa ordem de ideias, ausente comprovação que refute a presunção, o benefício deve ser mantido.

Por fim, não entendo como irrisória a fixação dos honorários advocatícios, especialmente por avaliar os requisitos descritos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da demandada, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço.

Assim, sopesando o local de prestação de serviço, a inexistência de instrução probatória complexa para além da documental, o tempo de duração da demanda, etc. a fixação em 10% sobre o valor da causa é suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO de ambos apelos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLES DOS SANTOS, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto
MERCIA PEREIRA FERNANDES E OUTROS
em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, contudo, determinou a suspensão da exigibilidade ante o benefício da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, os servidores municipais de Serra aduziram, em suma, que inexiste prescrição do fundo de direito para hipótese em voga, fazendo jus a implementação do reajuste estabelecido pela Lei Municipal n. 1.845/1995, visto que se caracteriza como demanda de trato sucessivo.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à autora, ora apelante.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

A sentença vergastada condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do NCPC, ao passo que o desprovimento do apelo interposto pelos autores impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

MERCIA PEREIRA FERNANDES E OUTROS
, cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

É como voto.